Tribunal: TJMT
Processo: 0007199-62.2012.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007199-62.2012.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 039.081.111-45 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXWELL CARLOS DE ARAUJO - CPF: 020.175.761-31 (VÍTIMA), Victor Henrique Correa Feitosa (ASSISTENTE), Max Carlos de Araújo (ASSISTENTE), Tiago de Souza Pereira (ASSISTENTE), Henoky Ferreira de Souza (ASSISTENTE), PC Naira Elis (ASSISTENTE), PC AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES CANABRAVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – FASE EM QUE PREVALECE PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 413 do CPP, para que se profira sentença de pronúncia é preciso que haja, além da materialidade do delito, apenas indícios de autoria, pois se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
,
para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito tirado em face de sentença que pronunciou o acusado
Adão da Silva Rodrigues
como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso I e IV, c/c art. 14, inciso II, artigo 29
, caput
e artigo 73, ambos do Código Penal, determinando por via de consequência, a submissão ao julgamento do e. Tribunal do Júri.

Nas razões, a defesa do réu busca pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPC, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria, menciona que os depoimentos não são firmes para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.182727220).

Nas contrarrazões recursais o Ministério Público rebateu os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 182727223).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos (Id. 182727224).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 189403157).

É o relatório.

Inclua em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a defesa do réu busca pela impronúncia, nos termos do artigo 414 do CPC, argumentando ausência de indícios suficientes de autoria, menciona que os depoimentos não são firmes para submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Isso porque, a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

Acerca do tema, o doutrinador Fernando Capez ensina que “
Na fase da pronúncia vigora o princípio do in dubio pro societate, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação
.” (Curso de Processo Penal. 14.a ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 652).

Consta da denúncia:

“No dia 15 de agosto do ano de 2017, por volta das 07h00min, na Av. Dom Aquino, na via pública, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, JOAB PANLANDIN BARBOSA, previamente ajustado e em conluio de vontades com outro indivíduo não identificado, mediante paga/promessa de recompensa, a mando de ADÃO DA SILVA RODRIGUES, a qual encomendou a morte da vítima, fazendo uso de uma arma de fogo, matou Gustavo Henrique Silva. Apurou-se. Que no dia, hora e local acima mencionados, o denunciado e um indivíduo não identificado, fazendo uso de motocicleta modelo Honda Titan 150, aproximou-se da vítima que estava na garupa de outra moto e, por motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, sacou a arma de fogo e desferiu disparos que fizeram com que a vítima e o condutor da moto caíssem. Ato contínuo, o denunciado JOAB, aproveitando a queda da vítima, efetuou mais disparos, que foram causa suficiente da morte de Gustavo Henrique Silva, segundo Laudo de Exame Pericial em Local de Crime das fls.47/60-IP, e Certidão de Óbito das fls.89-IP. Consta ainda, que o denunciado JOAB PANLANDIN ajustou com ADÃO DA SILVA RODRIGUES a morte da vítima, pelo motivo do segundo acusado ser ex convivente da namorada da vítima e com ela tinha um filho. Assim, os denunciados agiram por motivo torpe, já que movido pelos ciúmes do relacionamento. Também está comprovado nos autos que os Acusados agiram com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que atingiu de inopino pelas costas, enquanto a vítima estava montado numa bicicleta (Id. 182727206).”

Em audiência de instrução, passou-se a oitiva das testemunhas e acusado, conforme se demonstrará.

A testemunha
Maxwell Carlos de Araújo
, em juízo assim narrou:

(...)“ O que eu me lembro desse dia é que eu estava em casa, e meu irmão é quem estava com esses meninos lá, e tinha umas meninas lá. Aí ele me ligou e eu fui lá, eu estava conversando com eles e em seguida, encostou um carro branco e o rapaz estava procurando um tal de Thiago.
Eu não sabia quem era Thiago, aí esse Thiago mesmo disse que o Thiago não estava lá, e ele atirou no rumo de todo mundo, mas acertou em mim. Mas o rapaz que estava lá, era um rapaz gordo, branco. Eu não sei o que esse cara faz
. Pelo o que eu me lembro da época, eu não tinha conhecimento deles não! (...) isso, meu irmão era casado com uma menina, eu não sei se ele conhecia esse rapaz! Nome do meu irmão é Max. (...). Não, eu não sei! Ele estava preso, saiu em 2017. Quando ele saiu eu já estava preso. (...) não, não sei! (...) Eu me lembro de recordação que era um carro branco, eu tinha 17 anos. (...) Na época eu não lembro de dar depoimento disso não, eu fiquei 15 dias internado. (...) Eu fiquei no hospital mais de 15 dias, e tive que voltar para fazer uma cirurgia no braço. No braço e no abdômen. (...) Dois tiros! (...) Bastante tempo, para eu ficar normal mesmo foi mais de ano, né? (...) Até andar de moto ficava doendo a barriga. (...) Eu não sei! (...)Perguntou, mas também não falou o que era, né?. (...) Que eu me lembre, desceu do carro. (...) Não, que eu me lembre só eu quem foi atingido mesmo!. (...)eu não posso te dizer. (...) Adão? Não conheço!. (...) Não, não!. (...) Sim! (Id.
182727188-MÍDIA).

A testemunha Policial Civil
Agricio Canabrava,
em seu depoimento em juízo assim narrou
:

“(...)“ Eu não lembro muito desse crime, Dra! Eu lembro de trabalhar já no deslinde das investigações. Realmente fiquei sabendo desses fatos, que tinham várias pessoas numa área de uma casa e o suspeito chegou e atirou contra as pessoas que estavam lá. (...)
Eu não lembro o nome, lembro que foi ouvida a pessoa que estava dirigindo o carro e lembro também, de uma pessoa que fez reconhecimento fotográfico e falava do Adão! (...) Que o Adão tinha pedido carona para ela e pediu para parar em determinado local, desceu do veículo e atirado contra as pessoas, mas não sabia dizer os nomes. Só lembro de ter participado neste âmbito, Dra! (...)
Nesta época já, ele era conhecido da polícia por crimes de patrimônio, tráfico e recentemente ele teve um envolvimento com um homicídio, não estou recordando bem! (...) Sim, me recordo! Lembro que quando o pai dele morreu, a gente chegou a conversar com ele. Desde 2015 eu acho, não tenho notícias dele! (...) Não! (
( Id.
182727188-MÍDIA).

O acusado
Adão da Silva Rodrigues
, em juízo, negou autoria do crime nos seguintes termos:

(...)“Eu não tenho nada a ver com esse negócio aí não, até o policial falou que eu fui preso por tráfico de droga, eu nem mecho com droga. Eu nunca fui preso por tráfico de droga! Chegou o papel do processo falando de uma tal de Silvana, nem sei quem é essa mulher, ela nunca foi mulher minha! Não sei nem se eu consigo chamar essa mulher aí para falar no processo. (...) Não, não conhecia. Também não, não conheço ele não! (...) Estou preso agora por um latrocínio! (...) Eu só tenho uma condena de assalto no passado, acho que é de 2015! (...) Tenho nada a ver com isso, eu nem sei quem é ele! Como é que eu matei o cara? Sendo que eu nunca nem vi ele e nem fiz esse ato. (...) Ele está confundindo eu com alguém, né? Porque nunca nem foi eu, né? Igual eu falei para vocês, essa Silvana eu nem sei quem é essa mulher, nunca nem tive envolvimento com ela na vida. Quando chegou esse papel eu até fiquei meio admirado, né? Nunca atirei no rapaz, nunca nem fiz isso e aí chega uma condena dessa, né? Eu não sei nem quem fez isso para mim! Eu achei que tipo assim, foi no ano de 2012 esse processo, tantos anos se passou, porque que nunca me chamaram e não pegaram depoimento meu? Só agora, depois de muitos anos que eu estou preso eles vêm jogar esse BO para mim. (...) Eu não sei, né? Eu não conheço esse povo, nem sei quem é ele! Não sei quem é Thiago. Eu me lembro da audiência passada, o Max até relatou que não foi eu quem estava fazendo isso aí. Eu escutei o depoimento dele! (...) Não, eu nunca tive namorada Silvana na minha vida! (...) Nunca, né? Porque eu nem sei quem é, nunca nem vi na vida! (...) Eu queria saber quem é essa Silvana, porque vocês falam o nome dela aí e eu acho que tinham que chamar ela para dar depoimento aqui, porque vocês falam que eu tinha envolvimento com ela e cadê ela
?(...) (Id182727188-mídia)”.

Compulsando os autos, verifica-se que o conjunto probatório faz prova substancial da materialidade do delito, demonstradas no boletim de ocorrência no 297/2012 (Id. 182719434 págs.6), laudo de lesão corporal, (182719434 págs.64/76), Termo de Declaração do irmão da vítima (Id. 182719434 págs.10/14), depoimento das testemunhas (Id. 182719434 págs.40/43) e relatório policial (Id. 182719434 págs.95/97), o que permitiu ao juízo
a quo
a pronunciar o réu, submetendo-os a julgamento perante o E. Tribunal do Júri.

Nesse desiderato, a pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade, bastando à comprovação da existência do crime e o apontamento dos indícios suficientes de sua autoria, para que o acusado seja submetido a julgamento popular.

Ademais, havendo a existência de versões adversas, não se pode, em nome de pretensa dúvida, afastar da competência julgadora e posterior decisão sobre os fatos, sendo que face à dúvida se resolve em favor da sociedade.

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão desta Câmara Criminal,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – (...) DESPRONÚNCIA QUANTO AO HOMICÍDIO TENTADO – DESCABIMENTO – INDICATIVOS DE QUE O RÉU ATIROU CONTRA A VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em excesso de linguagem, quando a apreciação judicial do arcabouço probatório se mostra comedida, restringindo-se a apontar os indicativos levantados em desfavor dos agentes, em estrita obediência ao disposto no art. 93, inciso IX, da Carta Magna e no art. 413, § 1o do CPP.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de
admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate
.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu atirou contra a vítima, inviável a despronúncia quanto ao crime de homicídio tentado.
(N.U 0008418-90.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) Destaquei

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚR
I – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – INDÍCIOS DE FUTILIDADE – 3. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A CARGO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 4. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2. A discussão por motivo irrelevante pode configurar a qualificadora da futilidade, sendo incabível seu decote de forma prematura. (...), 4. Recurso desprovido.
(N.U 0006873-87.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, também decidiram:

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2.
Penal e Processo Penal. 3. Homicídio. 4. Decisão de pronúncia. 5. O TJSP, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entendeu que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia da acusada. 6. Agravo regimental desprovido
.
(STF, HC 209174 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-135

DIVULG 07-07-2022

PUBLIC 08-07-2022) Destaquei

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA CULPOSA. NÃO CABIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.
(STF, RHC-AgR 208.294, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.12.2021) Destaquei

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri.
(...),

(STJ - AgRg no AREsp: 2063501 GO 2022/0033850-6, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,

Data de Julgamento: 14/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022) Destaquei

A caracterização do crime contra a vida ficou claramente demonstrada através do depoimento da testemunha Victor Henrique Correia, o qual deu carona para o acusado, retrataram a intenção do réu ou no mínimo o risco por ele assumido de produzir o resultado morte, vejamos:

“afirmou que o réu ADÃO, vulgo ‘ADÃOZINHO’ na data dos fatos lhe pediu uma carona pra casa e que no trajeto perguntou se poderia parar o carro um pouco para conversar com um pessoal. Que ao parar o veículo próximo a várias pessoas que estavam juntas, o réu ADÃO abaixou o vidro do carro e perguntou se tinha um rapaz lá, ocasião em que lhe responderam que não. Ato contínuo, o réu sacou uma arma de fogo e dentro do carro disparou várias vezes contra as pessoas, não sabendo dizer quantos tiros foram efetuados e quem acertou. Disse que não esperava aquela conduta do réu e se assustou saindo em disparada com o carro, levando o réu consigo uma vez que ele não chegou a descer do carro. Afirmou que conhecia o réu ADÃO de vista porque sua mão tinha um bar na região e que quando ele lhe pediu uma carona acabou por dar porque estava indo para o mesmo sentido, contudo afirmou que não tinha conhecimento que o réu estava armado e que tinha tal intenção (Id182727223)”.

É notório que o Juízo
a quo,
ao proferir sua decisão, foi meticuloso ao se basear em fatos concretos, que o substanciaram a efetivar a pronúncia, para garantia da aplicação da lei penal e garantia da ordem pública.

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO [
MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA –
PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA –DESCABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DELINEADOS – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO EMPREGO
DE MEIO CRUEL
E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – ANÁLISE PORMENORIZADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPETE AO TRIBUNAL POPULAR – RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada à acusada, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que os tipos penais derivados só podem ser excluídos da pronúncia quando manifestamente improcedentes [vide AgRg no AREsp 413.136/MA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.12.2017]. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 2 da TCCR deste Sodalício.

Encontrando-se a decisão que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade da decisão de pronúncia devidamente fundamentada, amparada em elementos concretos e próprios do caso em exame, em total paridade com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, não há falar, portanto, na reforma pretendida.

(N.U 1002557-51.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023)”.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INSURGÊNCIA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME CONEXO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO RECORRENTE – SITUAÇÃO QUE ANULA OS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS – PRECEDENTES DO STJ – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E
SURPRESA – PRONÚNCIA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA OU
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE NÃO FOI O RÉU O AUTOR DO CRIME – SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DA AUTORIA – DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA
– RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Conforme reiterados precedentes do STJ, a extinção da punibilidade do agente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, seja na modalidade intercorrente seja na modalidade retroativa, afastando o interesse recursal que
objetive a absolvição.

Para a absolvição sumária do acusado, o art. 415 do CPP exige a comprovação cabal de que o acusado não é o autor do fato delituoso, porque,
neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (in dubio pro societate).

Para a pronúncia, basta que o juiz sumariante esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.
(
N.U 1016977-29.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)”.

Por fim,
diante da materialidade devidamente comprovada nos autos e elementos que apontam indícios de autoria em desfavor do recorrente, não visualizo razões para reforma da sentença de pronúncia, a qual deve ser mantida, tendo em vista o escorreito cumprimento do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.

C
om essas considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023